Tribunal: TJPA
Processo: 0806308-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806308-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VILMAR FRANCISCO NUNES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. DOENÇA GRAVE. REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO DE SAÚDE COM O ENCARCERAMENTO NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento do STJ, “a prisão domiciliar do condenado é cabível dentre outras excepcionais situações, ao acometido de doença grave que cumpre pena em regime aberto (art. 117, II, LEP ), sendo que a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto ou fechado reclama que as peculiaridades do caso concreto demonstrem a sua imprescindibilidade” (AgRg no HC n. 768.778/SP), situação retratada nos autos, em que o agravante cumpre pena em regime fechado pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP (
estupro de vulnerável
).

2. Não obstante, “a despeito do entendimento jurisprudencial que permite ao apenado acometido de doença grave a prisão domiciliar humanitária, ainda que nos regimes fechado ou semiaberto, no caso, não restou comprovada a gravidade da condição de saúde do recorrente, bem como a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 214.3281/SP), conforme evidenciado na espécie, onde o agravante não logrou êxito em comprovar a incompatibilidade do tratamento com o encarceramento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Vilmar Francisco Nunes contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Redenção/PA que indeferiu pedido de prisão domiciliar nos autos do processo de execução de pena n. 2000216-19.2023.8.14.0045 (ID 19075287).

O agravante postula pela reforma da decisão impugnada a fim de que seja concedido o benefício da prisão domiciliar nos termos do art. 117 da LEP, apontando ser pessoa idosa e acometida por doenças graves
(hipertensão arterial sistêmica, gota, reumatismo, depressão e ansiedade)
, que não estariam sendo tratadas adequadamente na unidade prisional (ID 19075279).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão agravada (ID 20911812), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 20911811).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo em execução (ID 21051872).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O agravante insurge-se contra decisão do juízo de execução que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde, sob o fundamento de que as informações existentes nos autos não demonstraram que o estado de saúde do apenado demandaria cuidados especiais incompatíveis com os prestados no estabelecimento penal. Nesse compasso, veja-se trecho do
decisum
objurgado:

“[...] No que tange ao pedido de prisão domiciliar realizado pela defesa em razão de o apenado se portador de doença grave, por ora, não deve prosperar.

A prisão domiciliar no decorrer da execução penal está prevista no art. 117 da LEP, a qual prevê hipóteses para concessão para maior de 70 anos, acometido de doença grave; com filho menor ou deficiente físico ou mental; e para gestante.

Tal dispositivo legal tem aplicação para aqueles custodiados no regime fechado, consoante entendimento jurisprudencial (HC 361.316/SP – STJ) e, para as hipóteses de doença grave, deve-se demonstrar que se exige cuidados especiais os quais não possam ser prestados no estabelecimento penal ou com apoio da rede local de saúde, mediante comprovação inequívoca (HC n° 83.358/SP – STF).

Na hipótese dos autos, há informação e relatório médico da Unidade Prisional atestando que se encontra em bom estado de saúde, está em tratamento regular e tem condições de ser tratado no estabelecimento prisional – ARRITIMIA CARDÍACA, GOTA E DOR ARTICULAR – EVENTO 14.

Por essas razões, por ora, deverá ser mantido recolhido no estabelecimento em que se encontra, além de ser monitorado regularmente pela Direção e equipe de saúde.

Caso haja alguma intercorrência no quadro de saúde do apenado ou agravadas as circunstâncias, poderá ser reavaliada a medida, o que deverá ser informado a este juízo imediatamente.

Assim como, desnecessária perícia médica em vista da suficiência dos documentos acostados.

Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público, INDEFIRO o pedido da defesa. [...]”. (ID 19075287).

Sem embargo, esclareço que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a prisão domiciliar do condenado é cabível dentre outras excepcionais situações, ao acometido de doença grave que cumpre pena em regime aberto (art. 117, II, LEP ), sendo que a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto ou fechado reclama que as peculiaridades do caso concreto demonstrem a sua imprescindibilidade” (
AgRg no HC n. 768.778/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado), situação retratada nos autos, em que o agravante cumpre pena em regime fechado pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP (
estupro de vulnerável
).

Não obstante, infere-se dos autos que o apenado apresenta bom estado geral de saúde, recebendo tratamento regular e acompanhamento adequado para a sua condição, conforme Laudo Médico de ID 19075291, bem assim que a unidade prisional em questão recebeu avaliação positiva no Relatório de Inspeção realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que considerou serem “boas” as condições do estabelecimento penal (ID 19075285).

Nesse contexto, “a despeito do entendimento jurisprudencial que permite ao apenado acometido de doença grave a prisão domiciliar humanitária, ainda que nos regimes fechado ou semiaberto, no caso, não restou comprovada a gravidade da condição de saúde do recorrente, bem como a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional” (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 214.3281/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik), conforme evidenciado na espécie, em que o agravante não logrou êxito em comprovar a incompatibilidade do tratamento com o encarceramento.

À vista do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/08/2024